Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-47.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Afasta-se a alegação de obscuridade se todos os argumentos apresentados pela recorrente foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.

3. Restando caracterizada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a fixação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.